Tribunal: CARF
Processo: 10803.000064/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TEMÁTICA SOBRE DECADÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TEMÁTICA SOBRE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando a rediscussão da matéria suscitada deixou de fazer parte do contencioso administrativo fiscal, por absoluta falta de interesse recursal.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DO PRAZO PARA ENTREGAR DECLARAÇÃO POR OCASIÃO DO FATO IMPONÍVEL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 173, I, DO CTN. FATO IMPONÍVEL EM DEZEMBRO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. Outrossim, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é importante observar que o vencimento da obrigação relativa à competência de dezembro somente ocorre em janeiro do próximo ano, razão pela qual é em janeiro do ano subsequente que se inicia a contagem do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. Inteligência da Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.
O dies a quo do prazo quinquenal da regra decadencial regida pelo disposto no art. 173, I, do CTN, no caso do imposto sobre a renda de pessoa física (tributo sujeito a lançamento por homologação), com fato imponível em 31 de dezembro de determinado ano, é o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" correspondendo, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da obrigação. O termo inicial é, portanto, o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível. Inteligência da Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000064/2009-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.206 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCELO NAOKI IKEDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TEMÁTICA SOBRE DECADÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado
que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TEMÁTICA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando a rediscussão da
matéria suscitada deixou de fazer parte do contencioso administrativo fiscal,
por absoluta falta de interesse recursal.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DO PRAZO PARA ENTREGAR
DECLARAÇÃO POR OCASIÃO DO FATO IMPONÍVEL. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ART. 173, I, DO CTN. FATO IMPONÍVEL EM DEZEMBRO. TERMO
INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. Outrossim, nos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, é importante observar que o
vencimento da obrigação relativa à competência de dezembro somente ocorre
em janeiro do próximo ano, razão pela qual é em janeiro do ano subsequente
que se inicia a contagem do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. Inteligência
da Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000064/2009-65
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

973.733/SC, Representativo de Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e
consolidação jurisprudencial do STJ.
O dies a quo do prazo quinquenal da regra decadencial regida pelo disposto no
art. 173, I, do CTN, no caso do imposto sobre a renda de pessoa física (tributo
sujeito a lançamento por homologação), com fato imponível em 31 de
dezembro de determinado ano, é o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" correspondendo,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da
obrigação. O termo inicial é, portanto, o primeiro dia do segundo exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível. Inteligência da Tese firmada no Tema
Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, Representativo de
Controvérsia), Súmula n.o 555/STJ e consolidação jurisprudencial do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional apenas do tema decadência, e no mérito,
dar-lhe provimento para restabelecer o lançamento dos levantamentos com competências no ano-
calendário de 2003, com retorno dos autos à turma a quo para pronunciamento sobre alegações
de recurso não analisadas em razão do reconhecimento da decadência, inclusive, em relação à
multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 2.497/2.526, ratificado após decisão em embargos de declaração, e-fls. 2.670/2.673) ―
com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito tributário em
relação as matérias admitidas pela Presidência da Câmara em despacho fundamentado de
admissibilidade (e-fls. 2.529/2533, ratificado e-fls. 2.676/2677) ― interposto pela Fazenda
Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda
decisão de segunda instância proferida pela 1.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

10/03/2016, no julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que deu provimento parcial ao
recurso para afastar do lançamento em razão de decadência o ano-calendário 2003 e cancelar a
multa qualificada de 150% sobre depósitos bancários de origem não comprovada,
consubstanciada no Acórdão n.o 2301-004.578 (e-fls. 2.453/2.495), complementado pelos
acórdãos ns.o 2301-005.263, de 08/05/2018 (e-fls. 2.637/2.642) e 2301-006.238, de 06/06/2019
(e-fls. 2.665/2.668), que decidiram embargos, o primeiro do contribuinte (recebido como
embargos inominados) com efeitos infringentes, afastando da decisão original a temática sobre
multa qualificada de 150% sobre depósitos bancários, e o segundo da Fazenda Nacional
(embargos de declaração) rejeitados os aclaratórios, considerando a preliminar de mérito de
decadência reconhecida pelo que manteve excluída da lide a discussão quanto a multa
qualificada de 150% sobre depósitos bancários, que, nos pontos para rediscussão, tratam das
matérias (a) “Aplicação do art. 173, I, do CTN conforme Recurso Repetitivo no 973.733 – STJ
[no lançamento que têm levantamentos no ano-calendário 2003, por força de decadência]”, e
(b) “Divergência quanto à aplicação da multa qualificada [no lançamento de depósitos
bancários de origem não comprovada, ano-calendário 2003]”, cuja ementa do recorrido no que
se relaciona aos temas em destaque e respectivo dispositivo no essencial, com a sequência dos
aclaratórios, seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Em conformidade com o entendimento do STJ. no recurso repetitivo REsp n.o
973.733/SC, o dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadêncial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação.
(...)
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. (Súmula CARF no 25, publicada no DOU,
Seção 1. de 22/12/2009)
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no 14, Portaria CARF no 52, de 21/12/2010)
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos: (a) reconhecer a decadência
referente ao ano-calendário de 2003, vencida a Conselheira Luciana de Souza Espíndola
Reis; ... (c) cancelar a multa qualificada sobre depósitos bancários de origem não
comprovada, vencidos os Conselheiros Julio Cesar Vieira Gomes, Luciana de Souza
Espíndola Reis e João Bellini Júnior; (...).

EMENTA DO 1o ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INOMINADOS. DECISÃO SOBRE
MATÉRIA INCONTROVERSA. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos inominados contra acórdão que decidiu sobre matéria estranha à lide.
Desonerado o crédito tributário por acórdão de primeira instância sem interposição de
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

recurso de ofício, não poderá o colegiado de segunda instância administrativa decidir
novamente sobre a matéria. A decisão sobre matéria incontroversa pode ser revista por
meio de embargos inominados por se tratar de inexatidão material por lapso manifesto.
(...)
OMISSÃO DF. RENDIMENTOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Em conformidade com o entendimento do STJ. no recurso repetitivo REsp n.o
973.733/SC, o dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadêncial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício
apontado no Acórdão no 2301-004.578, excluir, da ementa e do dispositivo da decisão,
referências ao lançamento decorrente de depósitos de origem não comprovada e
respectiva multa de ofício.

EMENTA DO 2o ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
(...)
OMISSÃO DF. RENDIMENTOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Em conformidade com o entendimento do STJ. no recurso repetitivo REsp n.o
973.733/SC, o dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadêncial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em REJEITAR
os embargos da Fazenda Nacional.

Dos Acórdãos Paradigmas
PARA O TEMA (a):
Aplicação do art. 173, I, do CTN conforme Recurso Repetitivo no 973.733 – STJ
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial para o tema (a), o
recorrente indicou como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção
de Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2401-001.759, Processo n.o
14485.000538/2007-16 (com ementa na integralidade, e-fl. 2.501), cujo aresto colaciona a
seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1) TEMA (a)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 30/09/2003
PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO REALIZADO.
Não se verificando antecipação de pagamento das contribuições, aplica-se, para fins de
contagem do prazo decadencial, o critério previsto no inciso I do art. 173 do CTN.
(...)

Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

PARA O TEMA (b):
Divergência quanto à aplicação da multa qualificada
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial para o tema (b), o
recorrente indicou como paradigma decisão da 1.a Câmara do 1.o Conselho de Contribuintes,
consubstanciada no Acórdão n.o 101-94.219, Processo n.o 11516.000319/2002-11 (com ementa
na integralidade, e-fls. 2.507/2.508, cujo aresto colaciona a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1) TEMA (b)
(...)
MULTA QUALIFICADA – Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco, evidenciam a
intenção dolosa de evitar a ocorrência do fato gerador, pela prática reiterada de desviar
receitas da tributação, cabe a aplicação da multa qualificada.
(...)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 1.648/1.755, posteriormente complementada e-fls. 1.985/2.000), após
notificado em 1o/12/2009, insurgindo-se contra lançamento de ofício, especialmente descrito em
relatório fiscal (e-fls. 1.435/1.641), o qual constituiu originalmente crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007,
tendo havido lançamento de:
(a) Omissão de rendimentos recebidos de Mude Comércio e Serviços Ltda., decorrentes
de trabalho com vínculo empregatício, pagos através de interposta pessoa jurídica,
Marcelo Naoki Ikeda – EPP, aplicando-se multa de ofício qualificada de 150% (ano-
calendário 2003 a 2007);
(b) Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, aplicando-se multa
de ofício de 75% (ano-calendário 2006);
(c) Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito
ou investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos, aplicando-se multa de ofício qualificada de 150% (ano-
calendário 2003 e 2004); e
(d) Omissão de rendimentos correspondente a valores enviados ao exterior e que foram
creditados em conta corrente da empresa de propriedade do sujeito passivo, Cordell
Enterprises Limited, aplicando-se multa de ofício qualificada de 150% (ano-calendário
2003 e 2004).
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 16-42.908 – 18a Turma da DRJ/SP1 (e-fls.
2.206/2.256), decidiu, em resumo: “por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo parte do crédito tributário exigido.”. Afastou-se do lançamento, para o
ano-calendário de 2004, os depósitos bancários de origem não comprovada inferiores a R$
12.000,00 e que perfazem total que não ultrapassa o valor de R$ 80.000,00, para os fins do §3o
do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996. Não remanesceu lançamento relacionado ao ano-calendário de
2004 para depósitos bancários de origem não comprovada.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 2.263/2.328),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, com seus acórdãos
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

integrativos após decisões de embargos (um primeiro embargos inominados com efeitos
infringentes e um segundo embargos de declaração), objeto do recurso especial de divergência
ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial da Fazenda
Nacional para as matérias preambularmente destacadas com os paradigmas preteritamente
citados, assim estando indicadas as matérias para rediscussão e os precedentes quanto a correta
interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 2.529/2.533).
Após decisões em embargos, houve petição reiterando o recurso especial (e-fls.
2.670/2.673) e sobreveio despacho ratificando a admissão (e-fls. 2.676/2.677).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para as matérias admitidas, quando do voto.
Importa anotar que o contribuinte também apresentou recurso especial (e-fls.
2.699/2.711), porém, em outro despacho de admissibilidade específico para o recurso do sujeito
passivo, não foi admitido o recurso (e-fls. 2.737/2.741) e, após agravo (e-fls. 2.751/2.758), este
restou rejeitado (e-fls. 2.829/2.830), consolidando-se a não admissão, sendo matéria definitiva.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente (União) requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que
seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido no sentido de não reconhecer a
decadência do lançamento nos levantamentos relacionados ao ano-calendário de 2003, inclusive,
afastada a decadência pelo provimento do recurso especial, retornando-se o lançamento para o
ano-calendário de 2003, pretende a rediscussão quanto à multa qualificada de 150% aplicada
pela autoridade lançadora e mantida pela DRJ para depósitos bancários de origem não
comprovada do ano-calendário de 2003, que teria sido afastada pela decisão recorrida originária.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas já informados
alhures, o recorrente pretende rediscutir as matérias (a) decadência em relação a “Aplicação do
art. 173, I, do CTN conforme Recurso Repetitivo no 973.733 – STJ”, e, subsidiariamente, se
vencedor na primeira tese, (b) “Divergência quanto à aplicação da multa qualificada”.

PARA O TEMA (a) - Decadência
Para a temática em epígrafe, o recorrente, em apertadíssima síntese, sustenta que
há equívoco na interpretação da legislação tributária, considerando que o acórdão recorrido
pronunciou a existência de decadência para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2003,
que não estão sob o manto do lustro decadencial.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

Informa ter o Colegiado a quo decidido que “relativamente aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2003, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 01.01.2004, de forma que o prazo decadencial se
esgotaria em 31.12.2008. Assim, considerando que o Recorrente foi cientificado do lançamento
em 01.12.2009, verifica-se que decaiu o direito do Fisco de constituir o crédito tributário pelo
lançamento em relação ao ano de 2003”.
Argumenta que, para o caso dos autos, o “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” é 01.01.2005 (e não 01.01.2004).
Afirma que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente a tese firmada a partir
do Recurso Especial (STJ) n.o 973.733/SC, representativo de controvérsia, Tema Repetitivo 163.
Pondera que o acórdão paradigma firma entendimento correto e oposto ao acórdão
recorrido estabelecendo que o termo a quo, para fins de contagem de decadência do fato
imponível ocorrido em dezembro de determinado ano, se dá em 1.o de janeiro do segundo ano
posterior ao fato imponível de dezembro (e não no primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível). Explica que o referido Recurso Repetitivo tinha por premissa
afastar tese de 5 + 5 e que a leitura para o caso do imposto sobre a renda da pessoa física com
fato gerado em 31 de dezembro empurra o início do lustro decadencial para o segundo ano
posterior ao fato imponível de dezembro (e não no primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível).

PARA O TEMA (b) – Multa qualificada depósitos bancários
Para o tema em destaque, o recorrente, em apertadíssimo resumo, também
sustenta o equívoco na interpretação da legislação tributária pela decisão recorrida, considerando
que o Colegiado a quo teria aplicado incorretamente as Súmulas ns.o 14 e 25 do CARF. Explica
que não era caso de aplicação, porque o Auto de infração se refere a períodos de apuração
seguidos, com prática reiterada, se qualificando em razão de típico caso de dolo reiterado,
caracterizado pela prática do mesmo ilícito por seguidas vezes, no sentido de burlar o pagamento
do imposto de renda, por meio da conduta de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Pondera que o acórdão paradigma firma entendimento correto e oposto ao acórdão
recorrido estabelecendo compreensão pela qual, se as provas carreadas aos autos pelo Fisco,
evidenciam a intenção dolosa de evitar a ocorrência do fato gerador, pela prática reiterada de
desviar receitas da tributação, cabe a aplicação da multa qualificada.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 2.584/2.604) a parte interessada (contribuinte), em
relação ao conhecimento do recurso especial, sustenta que o paradigma para a multa qualificada
é inapto. Estaria a Fazenda Nacional pretendendo o revolvimento de fato, considerando que o
Colegiado a quo pontuou a inexistência de dolo. Lado outro, o acórdão paradigma traz um relato
de fatos dolosos, de modo que o contexto de fato é diferente. Para a temática da decadência não
se manifesta quanto ao conhecimento.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

No mérito, argumenta teses opostas as do recorrente e convergentes com as razões
de decidir da decisão recorrida.
Especialmente, quanto a matéria de decadência, invocou o art. 62-A do RICARF,
diante do que decidiu o STJ no REsp n.o 973.73/SC, o qual conduz à conclusão de que o termo
inicial da decadência, segundo o art. 173, I, do CTN, deve ser entendido nos seguintes termos:
“o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível”. Afirma ser leitura direta e literal do Recurso Repetitivo do STJ.
Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão recorrido.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para julgamento.
É o que importa relatar.
Memoriais foram apresentados pelo contribuinte.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, para reforma do
Acórdão CARF n.o 2301-004.578, complementado e integrado pelos acórdãos de
aclaratórios ns.o 2301-005.263 e 2301-006.238, tem por finalidade hodierna rediscutir as
matérias seguintes com os seus respectivos paradigmas:

(a) Matéria: “Aplicação do art. 173, I, do CTN conforme Recurso
Repetitivo no 973.733 – STJ” [no lançamento que têm levantamentos
no ano-calendário 2003, por força de decadência]
(i) Paradigma (1): Acórdão 2401-001.759

(b) Matéria: “Divergência quanto à aplicação da multa qualificada”
[no lançamento de depósitos bancários de origem não comprovada,
ano-calendário 2003]
(i) Paradigma (1): Acórdão 101-94.219

Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no
RICARF.
Inicialmente, importa esclarecer que é necessário apreciar a admissibilidade em
dois capítulos, um para cada tema, pelo que passo a fazê-lo de forma segregada, doravante.
- Admissibilidade do tema (a) “Aplicação do art. 173, I, do CTN conforme
Recurso Repetitivo no 973.733 – STJ”
O Recurso Especial, para a matéria e precedente previamente admitidos para o
tema (a), a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara
e no de ratificação, os quais adoto em plenitude como integrativos (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o
9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15
(quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais para esse
tema (a).
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi
satisfatoriamente indicado, conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade
originário da Presidência da Câmara.
Veja-se. O Colegiado a quo decidiu que “relativamente aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2003, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é 01.01.2004, de forma que o prazo decadencial se
esgotaria em 31.12.2008. Assim, considerando que o Recorrente foi cientificado do lançamento
em 01.12.2009, verifica-se que decaiu o direito do Fisco de constituir o crédito tributário pelo
lançamento em relação ao ano de 2003”. Portanto, firma tese de que o termo a quo é o primeiro
dia (1o/01/2004) do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível (31/12/2003).
Em contraposição, o acórdão paradigma firma entendimento estabelecendo que o
termo a quo, para fins de contagem de decadência do fato imponível ocorrido em dezembro de
determinado ano, se dá em 1.o de janeiro do segundo ano posterior ao fato imponível de
dezembro (e não no primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível). Assim,
o acórdão paradigma considera que o lançamento de competência de dezembro só pode ocorrer
em 1o de janeiro do primeiro ano seguinte à ocorrência do fato imponível e, então, como a norma
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

do termo a quo da decadência (CTN, art. 173, I) trata do “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, tem-se a compreensão do termo a quo
ser 1.o de janeiro do segundo ano posterior ao fato imponível de dezembro. Logo, se aplicado tal
entendimento, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, na ótica do paradigma para o caso dos autos, seria 01.01.2005 (e não 01.01.2004),
ocasião em que não se reconheceria a decadência.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência para o tema (a) relacionado com o debate sobre a “Decadência”.
- Admissibilidade do tema (b) “Divergência quanto à aplicação da multa
qualificada”
O Recurso Especial, para a matéria e precedente previamente admitidos para o
tema (b), a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, NÃO atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Veja-se. Há três acórdãos, que são integrativos e compõe uma única identidade
final, o qual se pode chamar para melhor interlocução de “acórdão recorrido”. São eles os
Acórdãos ns.o 2301-004.578, de 10/03/2016 (e-fls. 2.453/2.495), 2301-005.263, de 08/05/2018
(e-fls. 2.637/2.642) e 2301-006.238, de 06/06/2019 (e-fls. 2.665/2.668).
Dito isso, sabe-se que o lançamento relacionado com a multa de ofício qualificada
foi mantido pela DRJ em primeira instância e afastado no primeiro dos três acórdãos do CARF,
porém excluído o afastamento pelo segundo dos três acórdãos do CARF.
No recurso especial de divergência original (e-fls. 2.497/2.526), que antecedente
os acórdãos integrativos proferidos em âmbito de embargos, o recorrente explica que a decisão
recorrida originária do CARF afastou do lançamento a qualificação da multa de ofício para
depósitos bancários de origem não comprovada, reduzindo-a de 150% para 75%, reformando a
decisão da DRJ.
O recorrente relata que intimado aviou recurso especial para o tópico da multa
qualificada, além de discutir a ausência de decadência no ano-calendário de 2003.
Ocorre que, após intimado o contribuinte, este interpôs embargos de declaração.
Consta dos autos que os embargos do contribuinte foram admitidos como
embargos inominados, ocasião em que o Colegiado a quo, integrando e modificando o acórdão
original, com efeitos infringentes, reconheceu lapso manifesto e excluiu do acórdão originário a
abordagem sobre a temática da multa de ofício qualificada.
Entendeu-se que o contribuinte tinha desistido da discussão por força de
parcelamento para o específico ponto, deixando de existir lide sobre a multa de ofício qualificada
relacionada com os depósitos bancários de origem não comprovada, pelo que concluiu a Turma
recorrida que o primeiro acórdão não deveria ter abordado o assunto e ceifou da integração dos
acórdãos o capítulo sobre multa de ofício qualificada.
De logo, observa-se que deixa de existir comando próprio sobre multa de ofício
qualificada nos acórdãos.
Na sequência, importa observar que o recorrente interpôs embargos de declaração
para explicar que o contribuinte não tinha desistido de debater a multa qualificada, devendo ser
matéria do contencioso fiscal. Explica que o parcelamento foi parcial, com ressalva para se
discutir a multa de ofício qualificada.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

Consta que o Colegiado a quo rejeitou os aclaratórios ao entender que, pelo
reconhecimento da decadência do ano-calendário de 2003 (matéria preliminar de mérito
constante no acórdão do CARF primevo), não mais poderia ter sido tratado o tema “multa de
ofício qualificada”, de modo que o caminho acertado é manter o capítulo “multa qualificada”
excluído dos acórdãos que se integram.
Ato subsequente, o recorrente, uma vez intimado da decisão dos segundos
aclaratórios, apresenta petição para explicar que já tinha interposto recurso especial de
divergência (antes dos dois aclaratórios) para rediscutir a “decadência” e a “multa qualificada”.
Comunica, então, que quer reiterar o mencionado recurso especial originário para o duplo debate
– decadência e multa qualificada –, sendo o primeiro tema prejudicial ao segundo assunto.
Requer que, se vencedor na primeira temática (decadência), então que seja enfrentada a
divergência para o tópico subsequente (multa qualificada).
Na sequência, novo despacho de admissibilidade complementar deu seguimento
ao recurso especial de divergência reiterado, o fez nos termos do protocolo de origem e do
próprio despacho de admissibilidade originário.
Pois bem. Do relato reportado, vê-se que não há interesse recursal da Fazenda
Nacional em relação a temática da “multa de ofício qualificada”. Isto porque, pelos acórdãos
integrativos, atualmente inexiste comando dispositivo do CARF que ordene o cancelamento de
“multa de ofício qualificada” pelo seu próprio mérito ou, em outras palavras, pelo mérito de seu
próprio enfrentamento direto.
A ordem de afastar a “multa de ofício qualificada” pelo seu próprio mérito
constante
no
Acórdão
n.o
2301-004.578,
de
10/03/2016
(e-fls.
2.453/2.495),
foi
cancelada/excluída pelo Acórdão n.o 2301-005.263, de 08/05/2018 (e-fls. 2.637/2.642), o qual
afastou o assunto da lide. Passou a ser um tema não conhecido do recurso voluntário. Demais
disto, o Acórdão n.o 2301-006.238, de 06/06/2019 (e-fls. 2.665/2.668), manteve a exclusão,
manteve o entendimento do Acórdão n.o 2301-005.263.
Então, repita-se, não há interesse recursal da Fazenda Nacional em relação a
temática da “multa de ofício qualificada” discutindo o seu próprio mérito. Não é preciso a União
pretender reformar o acórdão da Turma Ordinária para tal tema, pois, no final, o capítulo sobre
“multa de ofício qualificada” não foi conhecido tendo sido afastado dos acórdãos na versão final
que tomou forma o acórdão de recurso voluntário após os embargos.
Dito isso, cabe registrar, também, que a multa de ofício qualificada de 2003, para
depósitos bancários de origem não comprovada, só está afastada do lançamento por efeito
reflexo da decadência declarada para 2003 e não por capítulo próprio. Então, o tema se resolve
na tratativa do capítulo sobre decadência de levantamentos do ano-calendário de 2003. Vale
dizer, num eventual contexto de ganho da União na temática da decadência, se a Fazenda
Nacional for vencedora na matéria (decadência), então, por efeito reflexo, arrastamento que
tomou o assunto “multa de ofício qualificada”, essa voltará para o lançamento e será mantida
hígida, pois não há, repita-se, dispositivo atual por fundamento próprio para afastá-la. Essa
compreensão, igualmente, torna o assunto superado e transborda a demonstração da falta de
interesse recursal.
Aliás, se a União ganhar no tema decadência e a multa de ofício qualificada for
restabelecida por efeito reflexo, então apreciar o capítulo sobre “multa de ofício qualificada”
poderia potencializar, em tese, até mesmo, um caso de reformatio in pejus, caso se concorde com
o primevo acórdão CARF, que é o objeto do recurso especial. Ora, como dito, após os acórdãos
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

integrativos o comando do primevo acórdão CARF; que ordenava cancelar a multa qualificada;
foi excluído. Se a Fazenda Nacional vencer o tema decadência e, na sequência, insistir em
apreciar o tema multa qualificada e isso a partir do desenho do acórdão primevo, então, caso se
concorde com os fundamentos lá constantes (que foram afastados pelos aclaratórios), estará se
afastando a multa (trazendo de volta os fundamentos) e desfazendo o cancelamento desta ordem
dado pelas decisões dos embargos.
Cabe pontuar, finalmente, que entre o protocolo originário do recurso especial e a
consolidação da decisão recorrida com as decisões integrativas houve uma perda de objeto para o
debate do capítulo “multa de ofício qualificada” constante no originário recurso e, por isso,
novamente, não há interesse recursal da Fazenda Nacional. Neste horizonte, a União não
precisava ter reiterado específico capítulo e, outrossim, o despacho de admissibilidade ratificador
não precisava ter ratificado a admissão para o mencionado capítulo.
Adicionalmente, ainda que fosse hipótese de superar a compreensão da falta de
interesse de recursal (apenas por hipótese), não haverá identidade fática para se aprofundar
sobre a divergência jurisprudencial. O dissenso não estaria satisfatoriamente indicado. Isto
porque, o acórdão recorrido (no capítulo já cancelado) afastava a multa qualificada por não
observar dolo, enquanto o paradigma fala em mantê-la por haver dolo. Aferir se há ou não dolo
com provas diferentes e processos dispares seria revolver conjunto probatório destes autos e não
trabalhar com mera técnica de valoração da correta interpretação da prova reportada. Não há
reporte para similaridade de elementos probantes entre os casos comparados, então não há
identidade fática para se aferir divergência na aplicação de direito.
Por conseguinte, não conheço do recurso especial de divergência para o tema (b)
relacionado com o debate sobre a “Multa de ofício qualificada”.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação para o capítulo conhecido.
- Temática da Decadência: “Aplicação do art. 173, I, do CTN conforme
Recurso Repetitivo no 973.733 – STJ”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária na forma aplicada pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente
invocado que sustenta tese diferente.
O reporte fático da matéria em análise aponta um lançamento de ofício relativo ao
imposto sobre a renda de pessoa física (tributo sujeito a lançamento por homologação),
notificado o contribuinte em 1o/12/2009, no qual se declarou a decadência do lançamento para os
levantamentos das competências do ano-calendário de 2003. Consta, ainda, reporte soberano
quanto aos fatos relatados pelo Colegiado a quo que não consta comprovação de pagamentos,
concluindo que não há pagamentos, bem como que não houve retenção de Imposto de Renda na
Fonte.
A decisão recorrida aplicou o art. 173, I, do CTN, bem como o Tema Repetitivo
n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o 973.733/SC, de 12/08/2009, Representativo de Controvérsia)
estabelecendo como fato imponível 31/12/2003, termo a quo 1o/01/2004 e termo ad quem
31/12/2008, pelo que declarou a decadência em razão da notificação ter sido em 1o/12/2009.
Transcreveu e comentou trecho da ementa do Recurso Especial n.o 973.733 que enuncia:
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

“O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o ‘primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado’ corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal. (grifei)
Lado outro, o paradigma, observando os mesmos parâmetros (art. 173, I, do CTN,
bem como o Repetitivo do STJ), firma entendimento diferente e pela sua intelecção o acórdão
paradigma fixaria como métricas: (i) fato imponível em 31/12/2003, (ii) vencimento da
obrigação em 30/04/2004 (IN SRF 393/2004, art. 14, III), (iii) termo a quo em 1o/01/2005, (iv)
termo ad quem 31/12/2009. Logo, não seria declarada a decadência do lançamento considerando
a notificação em 1o/12/2009.
Para iniciar, importa transcrever a integra da ementa do Recurso Especial n.o
973.733/SC, Tema Repetitivo n.o 163/STJ, verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe de 18/9/2009)
A partir da decisão acima, formulou-se a seguinte tese:
Tema Repetitivo n.o 163/STJ: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito".
Observa-se que o Recurso Especial n.o 973.733/SC (Tema 163/STJ), apreciava
caso de tributação de contribuições previdenciárias, cujas competências ocorrem mês-a-mês, não
focando em tratar e observar eventual peculiaridade de fato imponível realizado em dezembro de
determinado ano, sendo o foco apreciar a vetusta tese fazendária do “5 + 5”, que restou
fulminada para proibir interpretação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos
150, § 4o, e 173, I, do CTN.
Neste horizonte, é importante dizer que houve dúvidas e debates acerca da correta
aplicação do Recurso Especial n.o 973.733/SC, Tema Repetitivo n.o 163/STJ, quando, por
exemplo, se estivesse diante de tributo com fato imponível em dezembro de determinado ano e o
vencimento da obrigação fosse no ano seguinte, haja vista que o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, para tal hipótese, seria o ano
subsequente ao vencimento da obrigação. Antes disso, não haveria autorização para lançar.
Aliás, o caso dos autos adentra no exemplo dessa dúvida. Ora, tem-se um imposto
de renda da pessoa física, com fato imponível em 31/12/2003, com vencimento da obrigação em
30/04/2004 (IN SRF 393/2004, art. 14, III).
Qual seria o termo a quo para se contar o prazo de decadência do lançamento com
fato imponível em 31 de dezembro e vencimento da obrigação no ano seguinte?
Iniludivelmente, o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível?
Ou Iniludivelmente, o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do
vencimento da obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível)?
Muito bem. Este Conselheiro, na forma do Acórdão CARF n.o 2202-005.510,
datado de 11/09/2019, com votação unânime, já entendeu outrora que, para o imposto sobre a
renda da pessoa física, com fato gerador em 31 de dezembro do ano-calendário, o termo a quo
para se contar o prazo de decadência do lançamento é o primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do vencimento da obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível). A compreensão é que, não sendo possível realizar lançamento no
ano do fato gerador, então o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

poderia ter sido efetuado” é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do vencimento da
obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível).
O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) já foi desafiado a resolver a dúvida
extraída de seu precedente e decidiu no mesmo sentido do entendimento deste Conselheiro,
observe-se as seguintes ementas no essencial:
TRIBUTÁRIO.
(...).
APLICABILIDADE.
DECADÊNCIA.
CINCO
ANOS
CONTADOS DO FATO GERADOR. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN. TERMO
INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
(...)
II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.
III - Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o vencimento da obrigação relativa à
competência de dezembro somente ocorre em janeiro do próximo ano, razão pela qual é
em janeiro do ano subsequente que se inicia a contagem do prazo previsto no art. 173, I,
do CTN.
(...)
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.025.700/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...). DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
CONTAGEM DO PRAZO REFERENTE À COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO. ART.
173, I, DO CTN.
(...)
2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, o vencimento da obrigação relativa à competência de dezembro
somente ocorre em janeiro do próximo ano, razão pela qual é em janeiro do ano
subsequente que se inicia a contagem do prazo previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.667.717/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021)

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA
CONTIDA NO ART. 173, I, DO CTN. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE
AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Discute-se nos autos se já teria ocorrido decadência para a constituição dos créditos
tributários referentes à competência de dezembro de 1997 com vencimento em
31.1.1998.
2. No tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo o
recolhimento do tributo, o prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do
CTN.
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

3. O STJ firmou entendimento de que o marco inicial do prazo previsto no art. 173, I, do
CTN é o exercício seguinte à ocorrência do fato gerador. No julgamento do AgRg no
Ag 1.199.147/SC, relatoria do Min. Luiz Fux, asseverou-se que o lançamento apenas
poderia ser realizado após o vencimento da obrigação, devendo o prazo decadencial ser
contado a partir do exercício seguinte.
4. Logo, para o fato gerador ocorrido em 12/1997, o vencimento do tributo deu-se em
1998, motivo pelo qual o prazo decadencial começaria a correr apenas em 1999.
5. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.670.650/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
22/8/2017, DJe de 13/9/2017)
Interessante destacar que o Tema Repetitivo n.o 163/STJ (Recurso Especial n.o
973.733/SC) foi lavrado na relatoria do então Ministro do STJ, Sua Excelência Luiz Fux, sendo a
decisão de 12/08/2009. Dito isto, em 15/06/2010, o mesmo Ministro Luiz Fux, em caso
analisado com a peculiaridade da competência de dezembro e no âmbito do IRPF, cujo
vencimento ocorre no ano seguinte, decidiu o seguinte no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento n.o 1.199.147/SC:
In casu: (a) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (b) a obrigação
ex lege de pagamento do IRPF foi omitida pelo contribuinte a partir de seu vencimento
em 30.04.2001 [ano-calendário 2000, fato imponível 31/12/2000], consoante
consignado pelo Tribunal a quo; (c) o prazo do fisco para lançar iniciou a partir de
01.01.2002 com término em 01.01.2007; (d) ocorre que a notificação do contribuinte da
constituição do crédito tributário pertinente ocorreu em 16.02.2005, por edital,
conforme consta da Certidão de Dívida Ativa. (AgRg no Ag n.o 1.199.147/SC, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010, DJe de 30/6/2010)
Anote-se em complemento que o STJ formulou posteriormente a Súmula n.o 555,
nestes termos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Pretendeu o STJ com isso estabelecer que, em se tratando de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, a declaração de ajuste anual deve ser entregue até determinada data de
cada ano, fixada pela autoridade administrativa, relativamente ao ano-calendário anterior, cujo
fato imponível se aperfeiçoou em 31 de dezembro. Se a parte não paga, tampouco declara o
tributo, ou paga parcialmente, inicia-se o prazo decadencial do lançamento de ofício no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter havido a declaração.
Destarte, em esforço intelectivo, se no caso do imposto sobre a renda da pessoa
física, com fato gerador ou imponível ocorrido apenas em 31 de dezembro do ano, não há que se
falar em declaração do débito na mesma data do fato imponível, então existe mais um argumento
para afirmar que o lançamento só pode ocorrer no ano seguinte (após data da entrega da
declaração, quando ocorre o vencimento da obrigação) e o “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” deve ser o dia 1o de janeiro do ano
subsequente, vale dizer, é o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do vencimento da
obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício seguinte à ocorrência do fato imponível).
A lógica normativa continua sendo a correta compreensão no sentido que, não
sendo permitido realizar lançamento no ano do fato gerador, então o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” é o primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do vencimento da obrigação (ou o primeiro dia do segundo exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível).
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

Por último, colaciono um recente precedente monocrático do STJ no mesmo
sentido que apresento e exponho, a fim de demonstrar a efetiva consolidação da tese naquela
Colendo Corte de uniformização do direito infraconstitucional:
RECURSO ESPECIAL No 2069541 - PR (2023/0142530-8)
DECISÃO
(...)
É O RELATÓRIO.

A irresignação não merece trânsito.

Em relação à controvérsia dos autos, consignou no Tribunal de origem às fls.
175/177:
Relatou o autor que deveria ter informado ao fisco, na DIRPF do ano de
2003, o recebimento da quantia de R$ 29.406,65, referente a precatório, cujo
imposto (R$ 8.086,83), acrescido da multa (R$ 6.065,12) e dos juros pela
taxa SELIC, tinha de ter sido recolhido até 30-4-2003.
[...] Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento
administrativo quanto a lançamento tributário, que culminou com a
cobrança de débito relativo ao IRPF 2003, no montante de R$ 20.394, 77
(vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).
Decadência [...] A data que interessa ao Fisco é a do término do prazo para
recolhimento do imposto, tendo em vista que, após essa data, se a obrigação
tributária não tiver sido cumprida ou tiver sido cumprida irregularmente, o
imposto poderá ser exigido de oficio, fato esse que fixa o elemento temporal
que permite determinar o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, para fins de contagem do prazo
decadencial.
No caso dos autos, a apuração fiscal refere-se ao período de 01/01/2002 a
31/12/2002. Se considerado que o fato gerador ocorre no dia 31 de
dezembro de 2002 e que o prazo para pagamento do tributo se encerrou em
30 de abril de 2003, tem-se que o lançamento para exigir o imposto não
pago somente poderia ser efetuado a partir do dia 1o de maio de 2003. Logo,
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado é o dia 1o de janeiro de 2004, o que faz com que o prazo
decadencial se encerre em 31 de dezembro de 2008.
Afasto, pois, a alegação de decadência.

Da leitura do excerto transcrito, observa-se que o Tribunal de origem consignou
que o ora recorrente deixou de informar na DIRPF/2003 o recebimento de quantia
referente a recebimento de precatório e afastou a alegação de decadência sob o
fundamento de que "o lançamento para exigir o imposto não pago somente poderia ser
efetuado a partir do dia 1o de maio de 2003. Logo, o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o de janeiro de 2004, o
que faz com que o prazo decadencial se encerre em 31 de dezembro de 2008" (fl. 177).

Dessa forma, com relação ao art. 150, § 4o, do CTN, nota-se que o referido
dispositivo legal não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o
juízo formulado pelo acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a
incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

Por oportuno, destacam-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp
161.567/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/10/2012;
REsp 1.163.939/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
8/2/2011.

Ademais, tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de decadência nos
termos do excerto transcrito, considerando que houve a notificação de cobrança do
tributo antes do encerramento do prazo decadencial, eventual alteração das conclusões
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7/STJ.
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.206 - CSRF/2a Turma
Processo no 10803.000064/2009-65

(...)

ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2023.

Sérgio Kukina

Relator
(REsp n. 2.069.541, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 30/05/2023)
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) neste capítulo, para
restabelecer o lançamento dos levantamentos com competências no ano-calendário de 2003.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado
pelas normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e
por mais o que dos autos constam, em suma, conheço parcialmente do recurso especial de
divergência da Fazenda Nacional, conhecendo do tema decadência e não conhecendo do tema
multa de ofício qualificada, e, no mérito, decidindo apenas a matéria conhecida, dou-lhe
provimento para restabelecer o lançamento dos levantamentos com competências no ano-
calendário de 2003, devendo-se devolver os autos para a Turma ordinária, a fim de que o
Colegiado se pronuncie sobre o mérito do recurso voluntário no que ataca os fatos geradores do
ano-calendário de 2003 restabelecidos, inclusive em relação a multa qualificada igualmente
restabelecida, tudo no que não foi apreciado para 2003 em razão da decadência ora afastada.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, conhecendo do tema decadência e não conhecendo do tema multa de ofício
qualificada, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer o lançamento dos
levantamentos com competências no ano-calendário de 2003, de modo que resta necessário
devolver os autos para a Turma a quo para pronunciamento sobre alegações de recurso não
analisadas em razão do reconhecimento da decadência, inclusive, em relação à multa qualificada.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2865
DF CARF MF
Original